Tribunal: TJMT
Processo: 1067543-46.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067543-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BRENNO CESAR LEAO DE SOUZA DA FONSECA - CPF: 703.147.421-31 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE VEÍCULO. NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL (SELFIE), GEOLOCALIZAÇÃO E DEMAIS ELEMENTOS DE SEGURANÇA. PROVAS ROBUSTAS APRESENTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por BRENNO CESAR LEAO DE SOUZA DA FONSECA contra a decisão monocrática deste Relator (id. 339271862) que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do BANCO PAN S.A.

2.

A controvérsia central reside na alegação do Agravante de que a decisão monocrática errou ao validar a contratação de empréstimo com base em provas que considera unilaterais, como a Cédula de Crédito Bancário firmada digitalmente. Sustenta que a biometria facial (selfie) e os documentos pessoais foram fornecidos exclusivamente para a abertura da conta digital, e não para a contratação do empréstimo com garantia de veículo que originou a negativação de seu nome.

3.

A decisão monocrática agravada, contudo, não merece reparos. Fundamentou-se no robusto conjunto probatório apresentado pela instituição financeira (id. 337793921 e 337793922), que se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

4.

A instituição financeira colacionou aos autos a Cédula de Crédito Bancário nº 121943569, assinada digitalmente por meio de biometria facial, acompanhada de laudo técnico que registra o nome completo do contratante, seu CPF, a data e hora da operação (21/12/2024, às 08:44:55), a geolocalização (-15.593271243432179, -56.079161012125006) e o ID da sessão de usuário (80885847). Ademais, comprovou a transferência do valor do empréstimo (R$ 5.000,00) para a conta de titularidade do próprio Agravante (Banco Pan, Ag. 0001, C/C 016106596-3), conforme pactuado.

5.

A alegação de que a selfie foi utilizada apenas para abertura da conta não se sustenta, pois os dados biométricos e documentais foram vinculados a um ato jurídico específico – a emissão da Cédula de Crédito Bancário –, cuja validade é reforçada por múltiplos fatores de autenticação que, em conjunto, conferem segurança e fidedignidade à manifestação de vontade.

6.

Tais elementos probatórios, em conjunto, atraem a aplicação da Súmula nº 34 desta Turma Recursal, que dispõe: "A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual."

7.

Comprovada a relação jurídica e a legitimidade do débito, a negativação do nome do Agravante decorrente do inadimplemento constitui exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, o que afasta a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar.

8.

As razões do Agravo Interno não trazem qualquer elemento novo capaz de infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já devidamente analisados e rechaçados tanto na sentença de piso quanto na decisão ora recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e confirmou a sentença de improcedência.

Diante do caráter manifestamente infundado e protelatório do recurso, aplico ao Agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

Deixo de condenar em honorários advocatícios nesta fase, uma vez que já fixados na decisão monocrática agravada.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026